Tribunal: TJES
Processo: 5018043-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018043-59.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GALVAO E GONCALVES CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA

RECORRIDO: MARIANNE FERREIRA RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018043-59.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GALVAO E GONCALVES CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA
RECORRIDO:
MARIANNE FERREIRA RAMOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. LAUDO QUE COMPROVA INEXISTÊNCIA DE PROBLEMA NA INSTALAÇÃO PREDIAL. REPARO DO ITEM NÃO FEITA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se
de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.125,00 a título de dano material. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Quanto à arguição de decadência do pedido autoral, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas pela Recorrente. Isso porque, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3° do CDC), sendo certo que, no caso concreto, tal circunstância só se evidenciou a partir da elaboração de análise técnica da instalação predial, que confirmou a sua incolumidade e a existência de defeito no aparelho (expedida em 31/10/2023). Por isso, considerando o ajuizamento da demanda em 16/11/2023, não há que se falar em decadência.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, entendo que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar a existência de defeito no produto adquirido e a inocorrência de reparo eficiente por parte da Recorrente, destacando-se ainda a falta de comprovação, pela Recorrente, da suposta falha da instalação predial na residência da consumidora (o que é rechaçado pela análise técnica providenciada pela Recorrida).

(4). Por isso, devida a reparação material comandada, sendo devidamente comprovado o prejuízo delimitado pelo Juízo de origem, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)